Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. MESMAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.”

2. Verificado, no caso concreto, que a impetrante impetrou mandado de segurança que reproduz outro com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e estando a primeira em fase recursal (litispendência), deve o processo ser extinto, sem exame do mérito.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.